Tribunal: TJDFT
Processo: 0728720-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0728720-95.2022.8.07.0000 Agravante (s) Jr Assessoria Empresarial Ltda. Agravado (s) Distrito Federal; Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental (IBRAM/DF) Relator (a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jr Assessoria Empresarial Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF (Id 133836919 do processo de referência) que, nos autos de mandado de segurança impetrado pelo recorrente contra ato atribuído ao Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos do Distrito Federal - Brasília Ambiental (IBRAM/DF), processo n. 0713327-76.2022.8.07.0018, indeferiu o pedido liminar por ele formulado, com vistas à concessão de licença de instalação de posto de combustível. A decisão agravada foi assim proferida: DECISÃO INTERLOCUTÓRIA O licenciamento ambiental não é mero procedimento burocrático e o órgão licenciador não é mero carimbador de papeis. A concessão de licença para atividade potencialmente danosa ambientalmente exige a observância de critérios de índole técnica, relativos à segurança, adequação e outros elementos necessários à conformação ambiental da atividade que se pretende empreender. Neste descortino, a mera apresentação de documentos não aperfeiçoa, em princípio, direito líquido e certo de obtenção da licença de instalação ou de operação, devendo a documentação ser integrada também com a confirmação, pelos técnicos especializados, da adequação das instalações e do pretendido modo de prestação do serviço. É bem fato que a legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da exigência administrativa imposta pelo órgão impetrado, e a morosidade na tramitação do procedimento podem, e deverão ser objeto de ponderação judicial, no exercício do controle de legalidade. Contudo, para que tal ponderação seja feita, é necessário o estabelecimento de um mínimo de contraditório, de modo a se investigar as reais motivações do poder público. De outro modo, estaria o juiz a substituir-se ao administrador em sua atividade típica, baseado apenas na versão do particular interessado, o que configuraria virtual temeridade, posto que conferiria ao particular o direito de exercer atividade potencialmente perigosa ao meio ambiente, em desacordo com a possível opinião técnica contrária do órgão licenciador competente. Em termos da técnica processual, tal situação configuraria periculum in mora invertido, representado pela possibilidade de licenciamento por ato judicial, à revelia do exame técnico pela autoridade competente. Em face do exposto, indefiro, por ora, o pedido de liminar, reservando-me a possibilidade de reapreciar a pretensão de tutela mandamental após o contraditório. Notifique-se a autoridade impetrada, para que preste informações, em dez dias. Cite-se o Distrito Federal, para ciência da lide. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Inconformada, a empresa impetrante interpõe o presente agravo de instrumento (Id 38776817). Em razões recursais (Id 38776817), sustenta, em suma, ter impetrado mandado de segurança com pedido liminar objetivando a concessão da licença de instalação de posto de combustível na Quadra 205, Lote n. 3, da Avenida Recanto das Emas/DF. Diz ter formulado pedido de intimação do órgão para dar andamento ao processo administrativo em que pleiteia o licenciamento. Afirma necessário que o procedimento tenha curso com a realização de vistorias pelos órgãos competentes e análise de documentos. Informa ter judicializado a questão dada a morosidade do processo administrativo. Declara ter formulado o pedido em 28/7/2021. Reclama porque, até o momento, não houve decisão "acerca da liberação do preço público". Invoca a Instrução Normativa n. 28/2020. Alega que a morosidade se dá também em razão da repetição da exigência de documentos já apresentados nos autos, porém desprezados pela autoridade administrativa quanto a cautela da análise documental nos termos da portaria IBRAM no 028/2020. Destaca que todas as condicionantes para emissão da licença de instalação foram atendidas. Sublinha que a localidade em que será instalado o posto é classificada como de Uso e Ocupação de Solo – Posto de Abastecimento de Combustíveis, na subcategoria 2 (UOS PAC 2), nos termos da Lei Complementar n. 948/2019. Noticia o descumprimento do art. 49 da Lei 9.781/92 pelos agravados, tendo em vista que a norma estipula o prazo máximo de 30 (trinta) dias para ser decidido o processo administrativo com instrução concluída. Aponta a desnecessidade de apresentação de projeto de instalação com memorial descritivo para estabelecimentos de comercialização de gases combustíveis (GNV), visto que tais produtos não serão ali comercializados. Diz ter fornecido, de plano, toda a documentação necessária ao atendimento das exigências estabelecidas pelo poder público para emissão da licença de instalação. Aduz não se insurgir contra a proteção ambiental que deve existir para sua área de atuação, mas contra o proceder dos órgãos governamentais que retardam a concessão da licença para o exercício de sua atividade comercial. Nega atuar em ramo de atuação que não coloca em risco o meio ambiente. Diz que desenvolverá atividade em área que, nos termos do plano diretor local e da lei de uso e ocupação do solo, está destinada à venda de combustíveis, razão pela qual é devida a licença para o início das obras. Destaca que a morosidade administrativa acarreta a si prejuízo de ordem financeira. Menciona prejuízo social porque a ação tardia cria obstáculo ao incremento na geração de empregos na região em que pretende se instalar. Reputa presentes os requisitos indispensáveis à antecipação da tutela recursal, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo na demora. Requer a concessão liminar da licença de instalação, considerando todos os requisitos objetivos cumpridos. Ao final, pede o conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, considerando o cumprimento dos requisitos objetivos constantes da lei; que a atividade a ser exercida no local não implicará em impacto ambiental, pois área destinada pela própria lei à atividade a ser exercida pela agravante; bem como a necessidade de se obter a licença de instalação para o devido prosseguimento das obras e serviços para a consecução das atividades empresariais da agravante; Preparo recolhido (Id 38776818). É o relatório. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No caso, tenho que nem a narrativa apresentada pela parte agravante nem os elementos probatórios reunidos aos autos consubstanciam elementos evidenciadores dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela recursal postulada. Como é consabido, o mandado de segurança está previsto como garantia fundamental no art. 5o, LXIX, da CF e encontra-se regulado pela Lei n. 12.016/2009. Diz o texto constitucional: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Por sua vez, ao disciplinar o mandado de segurança individual e coletivo, a Lei n. 12.016, de 7/8/2009, no art. 1o, caput, preceitua: conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. A via mandamental tem, assim, lugar a partir do momento em que um agente público (autoridade), por conduta comissiva ou omissiva, atua com abuso de poder ou ilegalmente violando direito líquido e certo da pessoa física ou jurídica ou ainda de uma coletividade. Sobre o tema, colaciono o seguinte ensinamento doutrinário quanto ao sentido da expressão direito líquido e certo no exame de cabimento do mandado de segurança: Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração [...] o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais. (Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 26a Ed., p. 36/37). Em outras palavras, o direito líquido e certo a que se refere o mandado de segurança é aquele passível de comprovação de plano, imediata, porque não existe a possibilidade de sua posterior demonstração mediante dilação probatória. Confira-se: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROVENTOS. REDUÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSENTE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocamente demonstrados de plano. 2. Ausente nos autos a comprovação do ato apontado como coator, imprescindível à análise do mandado de segurança, a inicial mandamus deve ser indeferida. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1166375, 07106848720188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mesmo sentido, o c. STJ entende que “direito líquido e certo é aquele que se apresenta manifesto de plano na sua existência, ostentando, desde o momento da impetração, todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício, já que o Mandado de Segurança não comporta dilação probatória. Trata-se, na verdade, de uma condição processual do remédio de rito sumaríssimo que, quando ausente, impede o conhecimento ou admissibilidade do mandamus” (STJ, 1a Seção, RCDESP no MS no 17.832-DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJ-e 8/3/2012). No caso, não verifico, à primeira vista, diante das provas colacionadas aos autos do writ, a existência de ato ilegal ou abusivo que, concretamente, possa ser atribuído à autoridade impetrada. Logo, não identificável, de plano, ilegalidade ou abusividade passível de correção por meio da via estreita do mandado de segurança. A Instrução Normativa IBRAM n. 28/2020 estabelece os procedimentos para o licenciamento ambiental de postos revendedores, pontos de abastecimento, instalações de sistemas retalhistas, postos autuantes de combustíveis e posto revendedor lacustre. Em seu art. 3o estipula que o Instituto Brasília Ambiental (IBRAM/DF), no exercício de suas atribuições, expedirá as seguintes licenças: Art. 3o O BRASÍLIA AMBIENTAL, no exercício de sua competência, expedirá os seguintes atos administrativos: I - Licença Prévia - LP: concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento aprovando sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de sua implantação; II - Licença de Instalação - LI: autoriza a instalação do empreendimento com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo medidas de controle ambiental e demais condicionantes da qual constituem motivo determinante; III - Licença de Operação - LO: autoriza a operação da atividade, após a verificação do efetivo cumprimento do que consta das licenças anteriores, com as medidas de controle ambiental e condicionantes necessárias para a adequada operação do empreendimento; IV - Licença de Instalação para Ampliação - LIA: autoriza o empreendimento já instalado, a ampliar a sua capacidade total de armazenamento de combustíveis, contemplando a instalação de mais tanques de combustíveis que ultrapassem o volume total armazenado atualmente licenciado; V - Licenciamento Ambiental Corretivo - LAC: concedido nos casos em que o empreendimento ou atividade estiver em fase de instalação ou operação, hipóteses em que será emitida a Licença de Instalação Corretiva - LIC ou Licença de Operação Corretiva - LOC; e VI - Autorização Ambiental - AA: aprova a desativação, paralisação temporária, encerramento das atividades e substituição ou remoção de tanques de armazenamento de combustível para empreendimentos já instalados sempre que houver a necessidade de executar adequações para atender às normas técnicas, à legislação ambiental vigente e solicitações do BRASÍLIA AMBIENTAL ou a critério do requerente. Autoriza a remoção e/ou substituição dos tanques de armazenamento de combustíveis sejam eles aéreos ou subterrâneos e a execução de procedimentos de inertização ou desgaseificação dos tanques para os casos em que houver a paralisação temporária e permanência dos tanques. Parágrafo único. Para os empreendimentos já instalados e/ou em operação, caso a etapa prevista para a obtenção de Licença Prévia (LP) ou Licença de Instalação (LI) não tenham sido realizadas, elas não serão expedidas, não desobrigando o interessado da apresentação das informações cabíveis ao BRASÍLIA AMBIENTAL para a obtenção da Licença de Instalação Corretiva (LIC) ou Licença de Operação Corretiva (LOC). Percebe-se que a norma desenvolve todo um itinerário procedimental de licenças (prévia, de instalação e de operação), composto por documentação inerente a cada fase e que tem por escopo o atendimento de condicionantes a serem devidamente cumpridas pelo pretendente, para que o meio ambiente seja preservado de possíveis danos causados pela atividade poluidora. No caso, o art. 5o da referida norma determina que, para obtenção da licença prévia (LP), o interessado deve apresentar, além do pagamento de taxas e outros documentos, o croqui de localização do empreendimento e plano de controle ambiental, nos seguintes termos: Art. 5o Para a obtenção da Licença Prévia, o interessado deverá apresentar os seguintes documentos: I - requerimento de LP devidamente preenchido; II - comprovante de pagamento da taxa de análise processual; III - aviso de requerimento de LP publicado no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF e em periódico local de grande circulação; IV - arquivo em formato shape file do polígono do empreendimento e tabela de atributos, conforme modelo a ser disponibilizado pelo BRASÍLIA AMBIENTAL; V - Croqui de localização do empreendimento, indicando a situação do terreno em relação ao corpo receptor e cursos d'água e identificando o ponto de lançamento do efluente das águas domésticas e residuárias após tratamento, tipos de vegetação existente no local e seu entorno, bem como contemplando a caracterização das edificações existentes num raio de 100 m com destaque para a existência de clínicas médicas, hospitais, sistema viário, habitações multifamiliares, escolas, indústrias ou estabelecimentos comerciais; VII - transcrição ou matrícula do Cartório de Registro de Imóveis atualizada (emitida, no máximo, nos últimos 90 dias) e contrato de concessão real de direito de uso/contrato de locação, caso aplicável; VIII - anuência do(s) proprietário(s) do imóvel com firma reconhecida, declarando expressamente a inexistência de óbices quanto à realização de estudos ambientais que visem à implantação do empreendimento na área (caso em que o empreendedor não é o proprietário da área); IX - plano de controle ambiental - PCA assinado e acompanhado de anotação de responsabilidade técnica - ART de profissional registrado no conselho profissional no Distrito Federal e cadastrado no quadro de profissionais habilitados a atuar na entidade ou órgão, a ser elaborado segundo termo de referência no Anexo 1; X - consulta prévia de viabilidade locacional emitida pelo Sistema de Registro e Licenciamento de Empresas - RLE ou declaração emitida pelo órgão gestor responsável pelo ordenamento territorial do Distrito Federal, informando que a área a ser ocupada tem aptidão para o uso pretendido (posto revendedor, posto de abastecimento, instalação de sistema retalhista ou posto revendedor marítimo) de acordo com o zoneamento da região; XI - cópia do documento expedido pela Capitania dos Portos autorizando sua localização e seu funcionamento, aplicável para Postos Flutuantes ou Postos Revendedores Lacustres; XII - outorga prévia emitida pela ADASA, caso pretenda utilizar água de corpos hídricos superficiais ou subterrâneos; e XIII - comprovante de inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural - CAR para empreendimentos localizados em área rural. (grifos nossos) Por sua vez, para a obtenção da licença de instalação, tal como pretendida pelo agravante/impetrante, o interessado deve comprovar o cumprimento de todas as condicionantes anteriores e, ainda, apresentar a documentação relacionada no art. 6o da referida norma, qual seja: Art. 6o Para a obtenção da Licença de Instalação, o interessado deverá comprovar o cumprimento de todas as condicionantes das licenças anteriores e apresentar os seguintes documentos: I - requerimento de LI; II - comprovante de pagamento da taxa de análise processual; III - aviso de requerimento de LI publicado no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF e em periódico local de grande circulação; IV - memorial de caracterização do empreendimento devidamente preenchido e assinado por responsável técnico e pelo responsável legal conforme Anexo 4; V - projeto executivo do empreendimento georreferenciado, com planta e memorial descritivo, contemplando as unidades que irão compor o empreendimento (áreas de abastecimento, área de tancagem, disposição de todas as linhas de combustível, as unidades abastecedoras, os equipamentos, área de lavagem, área de lubrificação, área de estocagem dos resíduos perigosos classe I, borracharia, comercialização de botijões de gás liquefeito de petróleo (GLP), áreas de conveniência, restaurante, bar, etc.), assinado por profissional habilitado e acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; VI - projeto de instalação, manutenção e operação, com memorial descritivo, dos sistemas de armazenamento e distribuição de combustíveis, segundo NBR 13.786 - Seleção dos Equipamentos para Sistemas de Instalação Subterrânea de Combustível, ou outra que a venha substituir, o qual deverá especificar os equipamentos e sistemas de monitoramento e proteção, sistema de detecção de vazamento, sistemas de drenagem oleosa, tanques de armazenamento de derivados de petróleo e de outros combustíveis para fins automotivos e sistemas acessórios, assinado por profissional habilitado e acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; VII - projeto executivo do Sistema de Drenagem Oleosa - SDO, indicando os canaletes, o Sistema Separador de Água e Óleo - SSAO referente à área da pista de abastecimento, das descargas seladas sobre o tanque e à distância (para aqueles que não estejam protegidos pelo canalete da área de abastecimento, nos termos da norma ABNT NBR 13.786/2014), da área de lubrificação, da área de lavagem, demais áreas contribuintes, e o ponto de lançamento do efluente pós tratamento. Apresentar Planta, o memorial descritivo e de cálculo contemplando o dimensionamento do SSAO (conforme anexo A da ABNT NBR 14.605-2) devidamente assinados por profissional habilitado e acompanhada de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; VIII - projeto de instalação, operação e manutenção, com memorial descritivo, para estabelecimentos de comercialização de gases combustíveis (GNV), segundo NBR 12.236 - Critérios de Projeto, Montagem e Operação de Postos de Gás Combustível Comprimido. Deverá ser incluído ao projeto a previsão das cabines para compressores de gases combustíveis com respectivo tratamento acústico e assinado por profissional habilitado e acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART; e IX - cronograma de execução de obras, especificando as etapas da obra e montagem dos equipamentos em consonância com os projetos executivos e de instalação e seus respectivos prazos (em dias ou meses). § 1o Todos os novos requerimentos de LI deverão apresentar projetos que contemplem os equipamentos de segurança contra vazamento, transbordamento e derramamento em conformidade com o maior nível de proteção das normas técnicas, em especial a ABNT NBR 13786:2019; § 2o A empresa responsável pela execução da obra deverá possuir certificado para o serviço de instalação e retirada de sistema de armazenamento de combustível emitido pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO ou entidade por ele credenciada. § 3o Quando da elaboração dos projetos de que tratam os incisos V e VII, deve-se contemplar a cobertura para a pista de abastecimento e previsão de recuo de 0,5m do canalete em relação a projeção da mesma a fim de diminuir a contribuição de águas pluviais aos SSAO e os projetos que contemplem área de lavagem de veículos devem prever um SDO exclusivo para a atividade, conforme estabelece a ABNT NBR 14.605-2. § 4o Após a execução da obra a empresa responsável deverá emitir certificado de que a obra foi executada em conformidade com as normas técnicas vigentes e informar o número de tanques subterrâneos instalados e/ou retirados, acompanhado dos respectivos números de série, dentre outras informações. § 5o Após a conclusão das obras, ficará condicionado ao licenciado apresentar os documentos constantes no art. 9o desta Instrução, considerando os devidos prazos legais e exigíveis para cada item, e observar o que determina o art. 23 desta Instrução. § 6o Quando da necessidade de requerer a prorrogação da Licença de Instalação, deverão ser apresentados todos os documentos referentes aos incisos I, II, III e VIII (devidamente adaptado e atualizado à situação que se encontra a obra) do caput, cronograma atualizado, respeitando o limite de tempo total máximo para a licença e suas prorrogações, previsto em lei e relatório técnico comprovando o efetivo cumprimento das exigências e condicionantes estabelecidas na Licença de Instalação anterior, e declarando que não haverá alteração, ampliação ou modificação do projeto já apresentado, acompanhado do relatório fotográfico contemplando toda a obra já executada e com a devida Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do(s) profissional(is) habilitado(s) para elaboração do relatório técnico. § 7o Caso haja alteração, ampliação ou modificação do projeto já apresentado, os documentos contidos nos incisos de IV a VII também deverão ser apresentados com as devidas alterações especificadas e descritas nos respectivos projetos. Com efeito, são muitas as exigências a serem cumpridas pelo interessado para a obtenção da licença de instalação e obtenção de autorização para realização de obras para operação de postos de combustíveis. Contudo, analisando o processo de referência, não é o que se percebe da documentação apresentada pelo impetrante. O impetrante/agravante acostou em seu writ os seguintes documentos para obtenção da licença pretendida: (i) solicitação de preço público para emissão de licença de instalação (Id 133832204, pp. 1-2); (ii) requerimento de licenciamento e autorização ambiental (Id 133832204, pp. 3-4); (iii) solicitação de análise que a localização é compatível com a atividade de posto revendedor de combustível (Id 133832204, pp. 10-14); (iv) formulário de emissão de preço público para licença de instalação (Id 133832204, pp. 16); (v) guia de pagamento e comprovante de recebimento pela Administração (Id 133832204, pp. 17-20); (vi) memorial descritivo (Id 133832204, pp. 22-30); (vii) Anotação de Responsabilidade Técnica – ART (Id 133832204, pp. 31); (viii) requerimento de licença de instalação (Id 133832204, pp. 32-33); (ix) cronograma de obras (Id 133832204, pp. 34); (x) memorial de caracterização do empreendimento (Id 133832204, pp. 36-40); (xi) comprovante de protocolo datado de 12/8/2022 (Id 133832204, pp. 41-44); (xii) publicação do aviso de requerimento na imprensa oficial (Id 133832204, pp. 46-47); (xiii) pedido de continuidade na análise datado de 13/6/2022 (Id 133832204, pp. 48-49); (xiv) resposta da Administração à solicitação de continuidade da análise processual, datada de 20/6/2022, com o pedido de apresentação de documento faltante (Id 133832204, p. 52); e (xv) resposta do interessado às exigências da Administração (Id 133832204, p. 53). O art. 6o da Instrução Normativa IBRAM n. 28/2020 exige para fins de concessão da licença de instalação o fornecimento de projeto de instalação, operação e manutenção, com memorial descritivo, para estabelecimentos de comercialização de gases combustíveis (GNV), segundo NBR 12.236 - Critérios de Projeto, Montagem e Operação de Postos de Gás Combustível Comprimido. O mesmo dispositivo também prevê que deverá ser incluído ao projeto a previsão das cabines para compressores de gases combustíveis com respectivo tratamento acústico e assinado por profissional habilitado e acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica – ART. Assim, embora o impetrante afirme estar completa sua documentação e não ter a pretensão de comercializar gases combustíveis, fato é que a norma exige para a instalação de posto de combustível a apresentação do projeto e memorial descritivo que englobe essa espécie de combustível. À vista disso, ante o não atendimento da exigência imposta pela Administração e pela norma de regência tal como devidamente solicitada pelo IBRAM/DF em 20/6/2022 (Id 133832204, p. 52), não há como se presumir, de plano, ilegalidade por parte da Administração Pública a ser aplacada por meio da via estreita do mandado de segurança. No ponto, ressalto que o ato administrativo goza de presunção de legitimidade, a qual pode ser afastada pelo impetrante/agravante, mas somente desde que instruída a petição inicial do writ com prova pré-constituída do direito de que se afirma titular, o que, como visto, não é o caso. Isso porque, à dita exigência legal, não atendeu a parte, com o que não se desincumbiu do ônus probatório que lhe é atribuído pelo art. 6o, caput da Lei 12.016/2009, c/c o art. 373, I, do CPC. Correta, pois, se mostra a decisão agravada ao afirmar que o licenciamento ambiental não é mero procedimento burocrático, bem como que a exigência administrativa imposta deverá objeto de ponderação judicial após mínimo contraditório. Em suma, não se trata, a uma primeira vista, de exigência reputada por ilegal, mas de condicionante prevista legitimamente no procedimento para obtenção da licença de instalação de posto de combustível. Dita licença tem por escopo, como afirmado alhures, evitar danos ao meio ambiente, notadamente ao se tratar de atividade altamente poluidora. Delineados esses contornos, tenho que a exigência administrativa está, em princípio, em consonância com o ordenamento jurídico que rege a matéria, sendo necessário, como dito na origem, um mínimo contraditório para melhor apurar a questão. Assim o reconhecendo, constato não prosperar, de plano, a tese de morosidade administrativa, porquanto, não encerrada a instrução do procedimento administrativo, não há que se falar, tampouco, que o prazo para conclusão do procedimento foi sobrepujado. Repise-se que o mandado de segurança é instrumento processual de natureza constitucional que tem por objetivo defender direito líquido e certo com base em prova pré-constituída. Desse modo, não sendo, aparentemente, o caso, não há como se deferir a liminar pleiteada pelo agravante, sob pena de se indevidamente imiscuir no mérito administrativo e substituir a autoridade na análise da condicionante exigida para instalação da atividade poluidora. É cediço, outrossim, que a escolha da via estreita do mandamus, em causas nas quais se demande dilação probatória, esbarra na pertinência e adequação do procedimento, uma vez que o mandado de segurança não é ação que se preste a defender pretensão em que necessária dilação probatória, observação que, de toda forma, deverá ser analisada na origem. Sobre todos esses pontos, confira-se os seguintes julgados deste e. TJDFT: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE ESCRITURÁRIO DO BANCO DO BRASIL. CONCORRENTE. IMPETRAÇÃO. OBJETO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. REPROVAÇÃO. MÉDIA PARA APROVAÇÃO. NÃO OBTENÇÃO. SUPOSTO ERRO GROSSEIRO. CANDIDATO NÃO CLASSIFICADO PARA ETAPA SUBSEQUENTE. ELIMINAÇÃO. INCONFORMAÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO. INVALIDAÇÃO E REVISÃO DE QUESTÕES. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS SEGUNDO O DEFENDIDO E APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO. ELISÃO DOS ERROS APONTADOS. CORREÇÃO DA PROVA PELO JUDICIÁRIO. SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUDICIÁRIO. CONTROLE DE LEGALIDADE DO ATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, À LEGALIDADE E MORALIDADE QUE GOVERNAM O CERTAME SELETIVO. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS UNIVERSAIS DE AVALIAÇÃO. ERROS GROSSEIROS. EXIGÊNCIA DE CONTEÚDO FORA DO PREVISTO NO EDITAL. INEXISTÊNCIA. PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. NEGATIVA. IGUALDADE E ISONOMIA. PRESERVAÇÃO. VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À MORALIDADE ADMINISTRATIVA. PREVENÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. IMPETRANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO NO TRÂNSITO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO EM APELAÇÃO. REJEIÇÃO. ARGUIÇÃO PRELIMINAR. CARÊNCIA DE AÇÃO DECORRENTE DA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA INEXISTENTE. FATOS PROVADOS E INCONTROVERSOS. MATÉRIA CONTROVERSA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO. DILAÇÃO PROBATÓRIA DESNECESSÁRIA. ADEQUAÇÃO DA IMPETRAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO INEXISTENTE. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CANDIDATOS PASSÍVEIS DE SEREM AFETADOS PELA ORDEM. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. PEDIDO MANDAMENTAL REJEITADO. ORDEM DENEGADA. (...) 2. O mandado de segurança consubstancia instrumento processual de gênese constitucional que tem por objetivo tutelar direito líquido e certo já vulnerado ou que esteja na iminência de o ser por ato ilegal ou abusivo de autoridade, compreendendo o ato ilegal impugnável pela via mandamental conduta ilegitimamente praticada por autoridade pública, que encerra pressuposto de procedibilidade, inclusive porque a concessão da ordem terá por objeto compeli-la a retificar o ato ilegal individualizado. 3. Consubstancia pressuposto elementar do manejo da ação de segurança o lastreamento do direito invocado em prova documental pré-constituída, pois destinada à tutela de direito líquido e certo maculado por ato de autoridade cuja aferição independe de dilação probatória, emergindo como corolário dessa premissa que, inferido que a causa de pedir fora lastreada na subsistência de comprovação material da ilegalidade imprecada cuja correção é almejada, a impetração encerra instrumento adequado para perseguição da prestação postulada, descerrando a inexistência de carência de ação decorrente da inadequação da via manejada. (...) 5. Ao Judiciário não compete controlar o mérito do ato administrativo, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos seus aspectos formais de forma a ser resguardada sua legalidade, conforme emerge da separação de poderes que norteia o regime republicano, divisando as atribuições inerentes a cada um dos poderes do estado, derivando desse postulado que, em sede de concurso público, compete-lhe exclusivamente velar pela legalidade do certame, velando pela observância do legalmente prescrito e do edital que norteia o procedimento. 6. O controle de legalidade assegurado ao judiciário no ambiente de certame público, conquanto cingindo-se à aferição da adequação do procedimento seletivo à regulação positiva, não autoriza a invalidação do procedimento nem imersão nos critérios de correção das provas adotados universalmente pela banca examinadora sem demonstração substancial de eventuais equívocos procedimentais que ensejaram a qualificação de ilegalidades, malferindo os direitos que legitimamente são assegurados aos concorrentes, pois não lhe é permitido substituir a banca examinadora, conforme tese firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de julgamento realizado sob a fórmula da repercussão geral (RE 632.853, Tema 485). 7. O concurso público, como instrumento inerente ao estado democrático de direito, destina-se a selecionar os concorrentes segundo o mérito de cada um apreendido sob os critérios universais de avaliação de molde, inclusive, a conferir materialização ao princípio da eficiência que deve pautar o serviço público, destoando dos princípios da isonomia, da legalidade e da moralidade que qualquer candidato seja examinado de forma particularizada como sucederia se o Judiciário passasse a substituir a banca examinadora ao adentrar no exame das provas aplicadas e da sua correção. 8. Desprovido de estofo legal para, substituindo a banca examinadora, aferir o conteúdo das perguntas e os critérios de correção utilizados, não se tratando de erros teratológicos e/ou evidentes de formulação de questão ou resposta ou de exigência de conteúdo fora do exigido pelo edital, o Judiciário não está revestido de autoridade para, valorando as perguntas formuladas e cotejando as respostas reputadas como corretas, imiscuir-se nas notas obtidas pelos candidatos de conformidade com os critérios universais de avaliação, sob pena de, inclusive, desequilibrar o certame, conferindo aprovação ao concorrente que, não classificado para a etapa subsequente sob os critérios universais de avaliação, invocara a tutela jurisdicional em detrimento dos candidatos que se conformaram com as avaliações que lhes foram atribuídas. 9. Apelações dos impetrados conhecida e provida. Recurso adesivo do impetrante conhecido e desprovido. Sentença reformada. Segurança denegada. Unânime. (Acórdão 1606668, 07450267320218070001, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE HABITE-SE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE DA OBRA APROVADA E DA EXECUTADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em mandado de segurança que rejeitou o pedido liminar do impetrante para emissão do atestado de conclusão de obra e carta habite-se. 1.1. Recurso aviado na busca pela expedição do atestado de conclusão de obra (carta de habite-se). 2. A partir da análise dos autos de origem é possível verificar que a escolha do mandado de segurança não foi adequada à causa desejada, uma vez que o mandamus possui um rito sumaríssimo onde não é cabível a produção de provas. 2.1. O fim almejado pelo impetrante com a ação é a expedição da carta de habite-se de seu imóvel, que foi indeferida administrativamente, em razão da existência de incompatibilidade entre o projeto aprovado e o executado. Ocorre que tal fato necessita de dilação probatória, já que a parte requerente trouxe laudos particulares ao feito que não possuem lastro apto a afastar a legitimidade do ato administrativo proferido. Ou seja, não consta dos autos a prova pré-constituída de que o projeto foi executado com regularidade. 2.2. Isso porque, o alvará de construção permitido era para uma edificação que seria uma unidade residencial (dividida em 3 pavimentos), entretanto, a edificação foi construída para residências coletivas. 2.3. Nesse sentido, é possível constatar que foi solicitada uma aprovação para uma residência unifamiliar e no final foi executada uma obra para habitação coletiva, não sendo possível verificar qualquer plausibilidade nos motivos alegados pela parte recorrente ou ilegalidade no ato impugnado. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1416144, 07080642020228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no PJe: 2/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. CONCORRÊNCIA. EMPRESA INABILITADA. ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NÃO ATENDIMENTO À EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dentre os princípios que regem as licitações, tem-se a vinculação ao instrumento convocatório. Logo, o que nele for estabelecido obriga tanto a Administração Pública quanto os particulares, o que só pode ser afastado em caso de ilegalidade. 2. Ausente, no caso, fundamento relevante à concessão de liminar no mandado de segurança, ante a inexistência de prova pré-constituída da capacidade técnico-operacional da empresa licitante. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1345590, 07047552520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no PJe: 17/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR REFORMADO. PROVENTOS. REDUÇÃO. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. AUSENTE. VIA INADEQUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em mandado de segurança, a prova pré-constituída dos fatos em que se fundamenta o direito líquido e certo constitui condição da ação sem a qual inadequada a via mandamental, vez que, nela, impossível a dilação probatória. Assim, a certeza e liquidez do direito invocado, bem como a sua violação, devem ser inequivocadamente demonstrados de plano. 2. Ausente nos autos a comprovação do ato apontado como coator, imprescindível à análise do mandado de segurança, a inicial mandamus deve ser indeferida. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (Acórdão 1166375, 07106848720188070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, publicado no DJE: 30/4/2019) (grifos nossos) MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CURADOR. GUARDA JUDICIAL. GOZO DE LICENÇA MATERNIDADE. NECESSIDADE. GENITORA ADOTANTE. EQUIPARAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. O mandado de segurança serve para resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, considerando-se direito líquido e certo aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, tratando-se de direito manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração (...) (Acórdão 1346282, 07069637920218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 17/6/2021) (grifos nossos) Não vislumbro, em consequência, a manifesta ilegalidade do ato administrativo fustigado que, em após análise de requerimento administrativo do impetrante, concluiu, para continuidade da análise procedimental, pela necessidade de apresentação de projeto de instalação, operação e manutenção, com memorial descritivo, e previsão de cabines para compressores de gases, para estabelecimentos de comercialização de gases combustíveis. No que tange ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, considero se tratar de requisito imbricado com a probabilidade do direito, porquanto ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da autoridade coatora. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto ao agravado oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Remetam-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, tendo em conta o disposto no art. 12, da Lei n. 12.016/2009, que regula o mandado de segurança. Após, retornem conclusos. Brasília, 8 de setembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora